Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0708339-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DIOVANE ZICA FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Agravo Interno interposto por MRV Engenharia e Participações S.A contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebeu o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo (Id. 56631447). Na Id. 58830911, o Juízo a quo informa a extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de lucros cessantes. Diante da informação, intime-se a Agravante para que se manifeste sobre o interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora